Tribunal: TJSP
Processo: 1047945-10.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. CULPA DO ADQUIRENTE. RETENÇÃO DE 20% FIXADA EM SENTENÇA A FAVOR DA VENDEDORA. RAZOABILIDADE. COMPENSAÇÃO PELOS PREJUÍZOS DECORRENTES DO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
É razoável a devolução de 80% dos valores pagos para a hipótese de rescisão do compromisso de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. CULPA DO ADQUIRENTE. RETENÇÃO DE 20% FIXADA EM SENTENÇA A FAVOR DA VENDEDORA. RAZOABILIDADE. COMPENSAÇÃO PELOS PREJUÍZOS DECORRENTES DO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
É razoável a devolução de 80% dos valores pagos para a hipótese de rescisão do compromisso de compra e venda de imóvel motivada pelos adquirentes. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara.